Tribunal: TJSP
Processo: 0017781-89.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Apropriação indébita majorada. Acórdão condenatório. Recurso da defesa. Nulidades. Alegação de omissão e contradição.

1. Questões preliminares. Alegação de nulidade em razão da ausência de intimação para manifestar-se sobre o julgamento virtual. Cerceamento de defesa não verificado. Não observância do prazo para manifestação quanto à oposição do julgamento

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Apropriação indébita majorada. Acórdão condenatório. Recurso da defesa. Nulidades. Alegação de omissão e contradição.

1. Questões preliminares. Alegação de nulidade em razão da ausência de intimação para manifestar-se sobre o julgamento virtual. Cerceamento de defesa não verificado. Não observância do prazo para manifestação quanto à oposição do julgamento virtual. Intimação que se perfaz com a publicação da distribuição dos autos em segundo grau. Art. 1o da Resolução 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
2. Alegação de nulidade do depoimento prestado por advogado que representou a vítima na esfera civil. Argumento não invocado nas contrarrazões recursais. Questionamento estranho ao recurso por não envolver contradição, omissão ou obscuridade. Embargos de declaração que detêm fundamentação vinculada.
3. Argumento que, de todo modo, não prospera. Advogado que pode servir como testemunha quando desobrigado do dever de segredo. Circunstâncias do caso que permitem concluir estivesse autorizado a depor. Causídico que patrocinou os interesses do ofendido em ação de cobrança ajuizada em desfavor do acusado. Repercussão da conduta apurada na esfera cível no Direito Penal. Nulidade não reconhecida.
4. Mérito. Omissão e contradição não reconhecidas. Acordão que expôs, de forma detalhada, os elementos que sustentaram o reconhecimento do dolo. Alegação do réu de que teria contatado o ofendido para restituir os valores que não restou comprovada. Acusado que reteve a quantia por mais de um ano, mesmo após o recebimento de notificação extrajudicial da vítima. Depósito e suspensão do repasse dos valores que não descaracterizam as ações anteriormente adotadas.
5. A pretensão de mero reexame da solução condenatória imposta em segundo grau de jurisdição não enseja a oposição de embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.